Tribunal: TJBA
Processo: 8076832-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076832-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SOLANGE SANTOS DA SILVA FERREIRA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. CANCELAMENTO POR NOVO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada. A decisão embargada manteve o cancelamento da pensão por morte de viúva de policial militar (falecido em 2008) em razão de seu novo casamento, fundamentando-se no princípio tempus regit actum e na Lei Estadual nº 11.357/2009. A embargante aduz omissão quanto ao devido processo legal (Tema 138/STF) e ao princípio da isonomia frente à Lei nº 14.529/2022, além de contradição sobre o ônus da prova de melhoria financeira, requerendo também o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC que autorizem o acolhimento dos embargos para (i) sanar suposta omissão quanto ao devido processo legal administrativo e contradição probatória; (ii) aplicar a lei nova sob a ótica da isonomia ; e (iii) admitir o recurso para fins exclusivos de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem função corretiva e exigem a demonstração inequívoca dos vícios legais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à mera rediscussão do mérito. 4. Não há omissão ou contradição quanto ao procedimento administrativo (Tema 138/STF) ou à carência financeira, pois o julgado aplicou objetivamente o art. 13, inciso V, da Lei Estadual nº 11.357/2009, que impõe o cancelamento automático do benefício pelo novo matrimônio. Ao adotar tese jurídica fundamentada na consequência direta da lei, torna-se irrelevante o debate sobre a prova da dependência econômica. 5. A decisão não foi omissa quanto à aplicação da Lei nº 14.529/2022, rejeitando expressamente sua incidência retroativa com respaldo no princípio tempus regit actum (Súmula 340/STJ) e no art. 12 da própria norma. Inviável utilizar os embargos para impor interpretação constitucional diversa da já decidida. 6. O acolhimento para fins de prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, o que não ocorre quando a prestação jurisdicional é clara e suficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 13, V. Jurisprudência relevante citada Súmula 340/STJ STF, ARE 1.283.049/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.03.2021. STF, ARE 718.530-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2014 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA